Tribunal: TJES
Processo: 0000611-79.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-79.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBSON BRAGA GOULART
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. APLICAÇÃO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000611-79.2022.8.08.0002

Recorrente
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida
: ROBSON BRAGA GOULART

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. APLICAÇÃO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de “Ação de Indenização Pelo Não Pagamento do 13º Salário e Terço Constitucional de Férias com Base na Remuneração Integral” (fls. 02/18) ajuizada por ROBSON BRAGA GOULART em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em que o autor, servidor público estadual pertencente ao quadro efetivo da Polícia Militar, pleiteia a Gratificação de Serviço Extra (Escala Especial de Serviço), com espeque na Lei Complementar nº 112/1998, a ser calculado com base na remuneração regulamentada pela Lei Complementar nº 420/2007.

2
. Contestação (fls. 53/66), com preliminares, a qual, em seus fundamentos, aduz que a Gratificação de Serviço Extra foi instituída para Lei Complementar nº 112/98 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.094-R, de 07/11/2002, tratando-se de benefício temporário e percebido pelo militar quando efetivamente concorrer às escalas de serviço extra, bem como a Lei Complementar nº 46/94 elucida acerca da impossibilidade de incorporação da referida gratificação à remuneração do servidor, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Após o translado digital, o autor manifestou-se aos termos da defesa (id. 11277704), ocasião a qual repisa os fundamentos já ventilados na inicial.

4
. Sentença (id. 11277708) objurgada a qual deferiu a gratuidade da justiça à parte autora e julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

5
. Recurso Inominado (id. 11277709), interposto pelo Estado do Espírito Santo o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciai em razão da impossibilidade de incidência da gratificação de serviço extra na base de cálculo das férias e do 13° salário em razão do julgamento do PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101, 06.10.2023, pela Turma de Uniformização do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, que procedeu ao julgamento do onde por decisão unânime, reconheceu as verbas de natureza transitória, como a gratificação de serviço extra, não deve compor a base de cálculo para pagamento de verbas indenizatórias de servidores públicos.

6
. Sem contrarrazões do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se a apurar se a gratificação de serviço extraordinário se trata de verba de natureza transitória, e apurar a possibilidade de considerar os efeitos reflexos da gratificação de serviço extra (GSE) para o cálculo do 13º salário e do abono de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
.
Inicialmente, importa destacar que a presente matéria foi decidida no PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101 pelo qual é necessário observar seu entendimento. A Gratificação de Serviço Extraordinário (GSE) se trata de verba de natureza transitória,
pro labore faciendo
, também conhecida como vantagem
propter laborem
, pois somente a comprovação da realização de serviço extraordinário autoriza o seu pagamento, conforme determina a Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

9
. Outrossim, a Lei Complementar acima mencionada ainda instituiu o subsídio como forma de remuneração dos agentes da polícia civil, o qual não pode sofrer qualquer incorporação, conforme dispõe o art. 39, § 4º da Constituição Federal.

10
. Nesse sentido, a tese exarada no PUIL foi de que não é possível a concessão de efeitos reflexos da GSE no 13º salário e férias, uma vez que esses têm como base o subsídio e, não sendo verba passível de incorporação, não é possível considerar os eventuais valores recebidos a título de GSE para o cálculo das verbas.

11
. Nestes termos, merece reforma integral a sentença objurgada, para o fim do não reconhecimento da inclusão da gratificação de serviço extra na base de cálculo para a realização do pagamento do
13º salário
e do
terço constitucional de férias
do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A gratificação por prestação de serviço extraordinário (GSE) não deve servir como base para o cálculo do pagamento de nenhum benefício, inclusive 13° salário e adicional de férias do servidor.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei Complementar Estadual nº 420/2007.
Constituição Federal, Art. 39, §§ 4º e 8º.

Jurisprudência Relevante
: TJES. Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000015-21.2023.8.08.9101. Relator MM. Ronaldo Domingues de Almeida.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)